Tribunal: TJES
Processo: 5000742-69.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000742-69.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZA MARIA MOUTINHO DE BRITO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a apelante busca a revisão da taxa de juros remuneratórios, por considerá-la abusiva e o reconhecimento da ilicitude da cobrança de seguro prestamista, sob a alegação de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% a.m.) é abusiva por superar a taxa média de mercado (1,97% a.m.) e (ii) estabelecer se a contratação de seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O indeferimento do pedido de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a análise da suposta abusividade da taxa de juros constitui matéria eminentemente de direito, cuja solução depende de elementos já documentados nos autos, cabendo ao juiz apreciar a prova e formar o convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC. Preliminar rejeitada.

4)
MÉRITO: Conforme a Tese firmada pelo STJ no Tema 234, a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado ocorre quando ausente a estipulação no contrato ou quando a taxa pactuada se revela abusiva.

5)
Taxa média de juros divulgada pelo Banco Central serve como referencial e não como limite absoluto, pois, por ser média, naturalmente engloba taxas superiores e inferiores praticadas no mercado em operações com diferentes níveis de risco.

6)
Proximidade entre a taxa contratada (2,10% a.m.) e a taxa média de mercado para o período (1,97% a.m.) afasta a alegação de abusividade, pois a discrepância não se mostra significativa.

7)
Contratação do seguro prestamista em instrumento contratual apartado gera a presunção de que a escolha do consumidor ocorreu de forma livre e consciente, o que descaracteriza a tese de venda casada quando não há nos autos provas que demonstrem o contrário.

8)
Em consequência do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a análise da controvérsia for matéria eminentemente de direito e houver nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador..

2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade, uma vez que a média serve apenas como referencial.

3. A contratação de seguro prestamista em instrumento autônomo, com informações claras, afasta a presunção de venda casada quando inexistentes outros elementos que demonstrem vício de consentimento ou imposição do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP; STJ, Tema 234; TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 0006155-80.2020.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 5011403-83.2023.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto indeferida a prova pericial requerida.

Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Nesse sentido, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

No caso, a análise da suposta abusividade da taxa de juros constitui matéria eminentemente de direito, cuja solução depende de elementos já documentados.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, a apelante pretende revisão do negócio jurídico, no propósito de ver aplicada a média da taxa de juros remuneratórios praticados pelo mercado.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 234), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Conforme entendimento desta Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023.

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar a honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

No caso,
a taxa ostensivamente informada no contrato (2,
1
0% a.m.) aproxima-se do percentil médio (
1,97
% a.m.),
razão pela qual
não se verifica a alegada abusividade.

Quanto
à alegada ilicitude na contratação do seguro prestamista, a tese de venda casada não encontra respaldo no acervo probatório.

A contratação do serviço bancário em instrumento apartado gera presunção de contratação livre e consciente:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos. A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.
A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados. É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva.
A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958). TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024. (TJES, Número do processo: 5011403-83.2023.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21/Feb/2025).

N
a hipótese
, o seguro fora contratado separadamente,
não havendo elementos capazes de demonstrar impedimento à escolha do consumidor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade de jus
tiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.